Tribunal: TJDFT
Processo: 0705961-09.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: Direito civil e família. Apelação cível. Reconhecimento de união estável post mortem. Ausência de requisitos legais. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de união estável post mortem, por ausência dos requisitos do art. 1.723 do Código Civil. Pretensão de reforma para declarar a união nos períodos de 2004 a 2015 e de 2017 até o óbito, com efeitos patrimoniais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os elementos apresentados comprovam convivência pública, contínua e duradoura com intuito de constituir família nos períodos alegados; e (ii) saber se o casamento formal da apelante com terceiro, entre 2015 e 2020, impede o reconhecimento da união estável.
III. Razões de decidir
3. A caracterização da união estável exige convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com intuito de constituir família (art. 1.723 do CC).
4. A existência de filha comum e o reconhecimento da paternidade socioafetiva não bastam para demonstrar retomada da vida conjugal, pois laços parentais podem subsistir fora do arranjo conjugal.
5. Pagamento de pensão alimentícia e acordo judicial de dissolução indicam ruptura prolongada, incompatível com alegação de reconciliação.
6. A manutenção de vínculo matrimonial com terceiro até 2020, sem prova robusta de separação de fato anterior, impede a configuração da união estável com publicidade social.
7. Indícios de cuidados assistenciais não se confundem com vida em comum ostensiva. Ausência de prova suficiente para caracterização da união estável nos períodos alegados.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.723; CPC, art. 85, § 11.